Tribunal: TJES
Processo: 5004192-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004192-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DA SILVEIRA SILVA

AGRAVADO: RIVALDENES SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. ARTIGO 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme cediço, de acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse.
2.
No presente caso a própria Agravante afirma em suas razões recursais que o imóvel descrito nos autos é de propriedade da Agravada e que residia neste em razão de comodato verbal firmado entre as partes.
3.

O esbulho resta devidamente comprovado também, tendo em vista que a Autora juntou aos autos cópia da Notificação Extrajudicial enviada à ora Agravante para desocupação do imóvel, cumprida na data de 08/01/2021.
4.
Restaram preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da liminar requerida na instância primeva, razão pela qual a decisão deve ser mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004192-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DA SILVEIRA SILVA

AGRAVADA: RIVALDENES SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5026753-33.2022.8.08.0035, por meio da qual o MM Juiz de piso deu provimento aos aclaratórios para deferir o pedido liminar e determinar a reintegração da posse do imóvel à parte Autora (ora Agravada).

Em suas razões recursais (ID 7898163) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando,
em síntese:
(i)
que não havia omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados;
(ii)
que “
mora por mais de 35 anos no apartamento e possui idade avançada com mais de 83 anos, não possuindo outro local para residir de imediato e que era de interesse da Agravada realizar a doação do imóvel à Agravante
”, o que, todavia, não teria se concretizado em razão do diagnóstico de Alzheimer da parte autora; e
(iii)
que a curatela exercida pela Sra. Scheila Silva Rodrigues não é válida, uma vez que “
a curadora fez com que a Agravada assinasse a procuração já com a doença
”.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “
Ação de Reintegração de Posse”
ajuizada por Rivaldenes Silva, representada por sua sobrinha e curadora Scheila Silva Rodrigues, em desfavor de Rita da Silveira Silva, requerendo, inclusive em sede liminar, a reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Narra que é proprietária do referido imóvel e que, através de comodato verbal, autorizou que a requerida (ora Agravante), casada com seu falecido irmão, residisse no apartamento juntamente com os filhos (sobrinhos da Autora).

Afirma, entretanto, que após solicitar a desocupação do imóvel, a requerida negou-se a sair do apartamento, tendo sido notificada extrajudicialmente em 08/01/2021, data a partir da qual considera rescindido o comodato verbal mantido entre as partes durante muitos anos.

O MM Juiz, inicialmente, indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos; todavia, entendeu por bem acolher os aclaratórios opostos em face da referida decisão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, deferiu o pedido de reintegração de posse da Autora no imóvel em questão, decisão esta contra a qual a Agravante ora se insurge.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive no que tange ao cabimento dos aclaratórios, tendo o MM Juiz de piso analisado, na oportunidade, documentos e alegações que havia deixado de analisar por ocasião da decisão inicialmente proferida no processo.

Em relação à alegação de que a Agravada havia manifestado interesse em doar o imóvel à Agravante, não consta nos autos nenhuma prova nesse sentido.

Também em relação à alegação de que a curatela exercida pela Sra.
Scheila Silva Rodrigues não seria válida, verifica-se que a mesma foi deferida nos autos do Processo nº 0005203-04.2021.8.08.0035, inclusive com parecer ministerial favorável, não havendo notícia nos autos de que tenha sido revogada até o presente momento.

Conforme cediço, de acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova:
(i)
a posse anterior;
(ii)
o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil.
2. Conforme o disposto no artigo 561, do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse. 3. Comprovados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do CPC, está patente o direito do autor/agravante de ter concedida a liminar pleiteada de reintegração de posse do bem móvel.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO - AI: 03042249320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.
(TJMG - AI: 10000220263966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.

A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Pressupostos para a concessão da liminar devidamente demonstrados.
Esbulho, perda da posse e data da ocorrência do ilícito, incontroversos. Decisão singular, de deferimento do pleito liminar, que no sopesar da prova trazida aos autos, merece ser mantida. (TJRS - AI: 70084832039 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 01/04/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

No presente caso a própria Agravante afirma em suas razões recursais que o imóvel descrito nos autos é de propriedade da Agravada e que residia neste em razão de comodato verbal firmado entre as partes.

O esbulho resta devidamente comprovado também, tendo em vista que a Autora juntou aos autos cópia da Notificação Extrajudicial enviada à ora Agravante para desocupação do imóvel, cumprida na data de 08/01/2021.

Desta forma, entendo que restaram preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da liminar requerida na instância primeva, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.